Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0723536-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Marcos Antônio da Silva, Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Distrito Federal para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 58735839 e 58867552). Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator